Tribunal: TJDFT
Processo: 0707720-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda da Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF, cujo título executivo determinou a suspensão da incidência da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais e a restituição dos valores indevidamente recolhidos a partir de 25/2/2014, com atualização monetária pela SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. A controvérsia recursal gira em torno da fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a correção monetária deve observar exclusivamente a SELIC desde 25/2/2014 ou se deve aplicar o INPC até a vigência da EC 113/2021; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o crédito de natureza previdenciária, à luz do título executivo e da jurisprudência aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão exequenda determinou expressamente a aplicação do INPC para correção monetária até a entrada em vigor da EC 113/2021, afastando a aplicação da SELIC nesse período, em observância aos precedentes do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905), especialmente quanto à natureza previdenciária da obrigação.
4. A partir da vigência da EC 113/2021, aplica-se a taxa SELIC de forma unificada para atualização e compensação da mora, conforme previsão expressa do art. 3o do texto constitucional.
5. A coisa julgada formada no título executivo impede a rediscussão dos critérios de atualização monetária, nos termos do art. 508 do CPC, inclusive em sede de cumprimento individual de sentença coletiva.
6. Conforme a Súmula 204 do STJ, os juros de mora, nas ações relativas a benefícios previdenciários, incidem a partir da citação válida, entendimento acolhido no julgamento, em consonância com a jurisprudência pacífica do TJDFT.
7. A alegação de excesso de execução não subsiste, a considerar, inclusive, que os cálculos foram remetidos à Contadoria Judicial para apuração com base nos parâmetros fixados no título executivo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput e XXII; CPC/2015, arts. 508, 1.015, parágrafo único e 322, § 1o; EC 113/2021, art. 3o; Lei 9.494/1997, art. 1o-F; CTN, art. 161, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); STJ, Súmula 204; TJDFT, Acórdãos n. 1824192, 1828621, 1825637 e 1901210.

(jp)